Tribunal: TJES
Processo: 0023903-83.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023903-83.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: OSMAR MUTZ

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REMANESCENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do STF, não obstante alegação de interesse processual e posterior informação de quitação do débito pelo executado, remanescendo controvérsia quanto aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue a execução fiscal com base em fundamento não previamente debatido, à luz do contraditório e da vedação à decisão surpresa; (ii) estabelecer se, diante do pagamento do débito, subsiste interesse processual para fixação e cobrança de honorários sucumbenciais, afastando a incidência do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado viola o art. 10 do CPC ao proferir sentença com fundamento não submetido ao contraditório, configurando decisão surpresa e nulidade por error in procedendo.

A extinção prematura do processo afronta a primazia do julgamento de mérito, sobretudo em execução fiscal em curso desde 2010, na qual o ente público demonstrou diligência.

O pagamento do débito pelo executado configura cumprimento da obrigação, impondo a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e subsistem mesmo após a quitação do débito principal, não se submetendo à lógica do Tema 1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que extingue o processo com fundamento não previamente submetido ao contraditório é nula por violação à vedação da decisão surpresa.

O pagamento do débito em execução fiscal enseja sua extinção pelo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Os honorários sucumbenciais constituem obrigação autônoma e remanescem exigíveis, não sendo abrangidos pelo Tema 1.184 do STF.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o apelo interposto pelo Município de Cariacica a impugnar a sentença que extinguiu o feito executivo, proposto em face de Osmar Mutz, com base no Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

De plano, registro que a hipótese é de nulidade da sentença, o que suscito de ofício neste momento.

Isto, porque da simples análise do andamento processual salta aos olhos a subversão da ordem processual, com a prolação de sentença abrupta, versando sobre matéria ainda não tratada nos autos e contrária ao próprio precedente vinculante utilizado como razão de decidir (id 18611476).

Como cediço, o magistrado singular não poderia proferir sentença baseada em entendimento do STF sem ao menos ter franqueado a manifestação da parte, já que a matéria em que se baseou para extinguir o feito sequer fora discutida.

Demais disso, analisando o caso, verifica-se que o executado quitou seu débito perante o Município, conforme comprova a Certidão Negativa de Débitos (id 18611470), restando pendente tão somente os honorários advocatícios.

Ainda, não se pode descurar que o processo em comento tramita desde o ano de 2010, o que reforça a necessidade de observância da primazia de julgamento de mérito, não sendo possível sua extinção com base na ausência de interesse, mormente porque a parte exequente/apelante a todo momento foi diligente.

Sobre situação semelhante a destes autos, colaciono os julgados a seguir:

“[...]
Além disso, a sentença extinguiu o processo sem oportunizar ao Município a adoção de providências administrativas previstas no Tema 1184/STF, violando os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10). Restou demonstrado que o exequente havia formulado pedidos de medidas constritivas que sequer foram analisados pelo juízo, o que reforça a prematuridade da extinção
.[...] (TJES, AC 5007141-52.2020.8.08.0012, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/11/2025)

“[...]A extinção automática da execução fiscal em razão da quitação parcial do débito gera incentivos indevidos ao inadimplemento estratégico, prejudica o erário e compromete a coerência do sistema de cobrança judicial da dívida ativa.
O juízo de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir a execução sem oportunizar à Fazenda Pública demonstrar seu interesse processual quanto às verbas remanescentes, em violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa
.
[...] (TJES, AC 0023366-82.2013.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 31/03/2026)

“
O princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, veda que o julgador decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de prévia manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.[...]” (TJES, AC 0001342-90.2014.8.08.0023, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 25/11/2025)

Destarte, estando patente o vício na prolação da sentença, outro caminho não há senão reconhecer a sua nulidade.

E nesse toar, tratando-se de anulação de sentença terminativa, não há óbice à aplicação do disposto no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
1
, já que desnecessária a produção de provas, estando a causa madura para apreciação diretamente neste Sodalício, o que faço neste momento.

Quanto ao mérito propriamente dito da demanda, penso que maiores elucubrações são despiciendas, já que o devedor/recorrido já realizara o pagamento dos valores atinentes ao débito fiscal, consoante informações fornecidas pelo próprio ente exequente (ids. 18611466 e 18611470).

De tal sorte, é inafastável o reconhecimento do cumprimento da obrigação perseguida pelo Fisco, fato que importa na extinção da execução fiscal em razão do seu cumprimento pelo devedor, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Ilustro o referido entendimento com o julgado a seguir:

“[...]Os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Fazenda Pública integram o patrimônio do ente público, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, podem ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos da execução fiscal. 4. O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.[...] (TJES, AI 5012604-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Julgado em 24/06/2025)

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso para suscitar, de ofício, e
acolher a preliminar de nulidade da sentença
objurgada e, aplicando o disposto no artigo 1.013, §3º, I, do CPC,
julgar extinta
a execução fiscal em razão do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em tempo, ante o reconhecimento do pedido, já que realizado o pagamento da dívida fiscal após a propositura da demanda, incide o princípio da causalidade, atraindo para o executado o ônus do recolhimento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 12% do valor atualizado da causa, tendo em vista as disposições do artigo 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________

1
Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I
- reformar sentença fundada no art. 485;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)